Tribunal: TJDFT
Processo: 0747365-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747365-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LEILA MARIA DE FRANCA, ADRIANA FRANCA DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Felipe Oliveira de Lima contra a decisão de id 78003370 nos quais alega omissão quanto ao requerimento de ingresso nos autos como terceiro interessado. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e deferir o seu ingresso como terceiro interessado. É o relatório. Decido. Assiste razão a Felipe Oliveira de Lima. Conforme consta dos autos, ele requereu o seu cadastramento como terceiro interessado antes da prolação da decisão embargada, mas não houve manifestação expressa sobre o requerimento, o que configura omissão nos termos do art. 1.022, inc. II, do Código de Processo Civil. Extrai-se dos autos originários que Banco do Brasil S.A. propôs ação monitória contra Felipe Oliveira de Lima, Leila Maria de Franca e Adriana Franca de Lima para a cobrança de valores remanescentes de contrato de cédula de crédito bancário pactuado com José Alves de Lima, falecido em 24.12.2013. O interesse jurídico de Felipe Oliveira Lima é evidente, como reconhecido em agravo anterior (autos no 0707220-65.2025.8.07.0000). Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que promova o cadastramento de Felipe Oliveira de Lima como terceiro interessado conforme requerido na petição de id 77995150. Intimem-se. Cumpram-se as determinações anteriores. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator